Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize imediatamente a internação da parte autora, inclusive em UTI adequada ao seu tratamento, conforme guia de solicitação médica, arcando a ré com todos os custos decorrentes dessa medida.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, do CPC), tendo em vista se tratar de criança com apenas 11 meses de idade com grave risco de morte, além de existir dispositivo legal que resguarda seu direito, qual seja, o art. 35-C, da Lei no 9.656/98.
3. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.